Tribunal: TJMT
Processo: 1028825-16.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028825-16.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENIVALDO RODRIGO SOUZA DA SILVA - CPF: 045.095.331-95 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUTOR INFORMA PAGAMENTO POR PIX. RECLAMADA INFORMA NÃO TER RECEBIDO PAGAMENTO. AUSENTE EXTRATO DA CONTA DA PROMOVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Reclamante acosta comprovante de transação bancária em que consta como beneficiária a Concessionária Energisa, bem como, há correspondência entre o número de identificação do boleto e o descrito no comprovante.

3. A Concessionária se limita a dizer que não recebeu o pagamento da fatura, ao argumento que não houve compensação, contudo, não acosta o extrato da conta indicada no comprovante como beneficiária da transferência e sequer impugna a sua titularidade.

4. A reclamada deixou de cumprir com o ônus que lhe competia por força do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, para
declarar
a inexigibilidade do débito questionado nos autos e
condenar
a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, pela inscrição indevida do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

A Recorrente sustenta que houve o exercício regular do direito e a ausência de ato ilícito da reclamada ao realizar a inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida suscita, preliminarmente, ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

O
Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de re
lação jurídica entre as partes, inexistência de pagamento e danos morais indenizáveis.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito
, bem como
, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante
alega
que é cliente
da reclamada e que realizou o pagamento da fatura correspondente ao mês de
julho de 2021
, no valor de R
$ 181,73 (cento e oitenta e um reais e setenta e três centavos),
em 16/07/2021, por meio de transferência PIX. Contudo, o pagamento não foi reconhecido e teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Esclarece, ainda, que contatou a reclamada (
protocolo n° 202115841),
momento em que informou ter realizo o pagamento, no entanto, não obteve êxito na resolução da situação.

Acosta cópia da fatura com QR
code
para pagamento por
pix
, comprovante de pagamento por
pix
e extrato de negativação.

Em contestação, a recorrente
argumenta que
“
No caso em tela, o requerente não logrou êxito em comprovar a realização do pagamento da fatura discutida, de modo que, caso houve sido confirmado efetivamente o pagamento, ocorreria a baixa automática do sistema da empresa. Desse modo, na possibilidade de o pagamento ter sido realizado pelo requerente, o fato de o valor pago não ter sido recebido pela concessionária requerida, demonstra que a transação restou inexitosa, sendo por culpa do autor ou de sua instituição financeira, não havendo má-fé ou falha na prestação de serviços da concessionária requerida
”
(sic –id.
115623045

O reclamante apresentou
impugnação
a contestação de forma remissiva
à
inicial
(id.
115623046
).

Em posterior manifestação, a reclamada acosta cópia da ficha cadastral, histórico de consumo, de contas e ordens de serviço.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se
que do comprovante de transferência PIX acostado pelo autor que a Reclamada
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia é a beneficiária da transferência de R$181,73 (cento e oitenta e um reais e setenta e três centavos). Aliado a isso, verifica-se que o identificador constante no comprovante é o mesmo presente na fatura de energia de julho/2021 (
32696360032430303)
. Veja-se

A esse respeito, observa-se que a reclamada se limita a dizer que não teve o pagamento do boleto confirmado, que “
caso houve sido confirmado efetivamente o pagamento, ocorreria a baixa automática do sistema da empresa”
(sic), contudo, não acosta cópia
do extrato bancário do dia 16/07/2022 da conta corrente n. 110830-1, Agência n. 3064 do Banco do Brasil, destinatária da transação realizada pelo reclamante.

Frisa-se que diante da comprovação de pagamento pelo consumidor era ônus da concessionária reclamada comprovar o não recebimento do aludido crédito, o que não se verifica nos autos, posto que a concessionária não acostou durante a instrução processual nenhuma prova que confirmasse o não recebimento dos valores na aludida conta bancária.

Aliado a isso, saliente-se que em nenhum momento a Concessionária questionou a conta indicada no comprovante de pagamento como não sendo de sua titularidade.
Desse modo
, entendo que a reclamada deixou de cumprir com o ônus que lhe competia por força do art. 373, II, do Código de Processo
Civil, de modo que deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor nos moldes do art
. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, n
ão havendo se falar em ausência de responsabilidade.

Nesse contexto, em que a empresa recorrente
não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição
do recorrido
no
s órgãos de proteção ao crédito, a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há notícia de anotações preexistente da reclamante.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), não merece redução, pois, está
aquém do
patamar do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo
.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022